Tribunal: STF
Processo: ARE 1455654
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 3):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Associação civil dos policiais civis, militares e funcionários públicos dos Estados Federativos do Brasil (ASBRA) que intenta a ineficácia da Portaria CMTG PM 1-4/02/11, do Comandante Geral da é Polícia Militar, que no exercício de seu legítimo poder normativo procedeu a alterações na forma do cálculo do pagamento do Regime Especial de Trabalho Policial — RETP, com evidente redução de vencimentos — Ofensa à Constituição Estadual e às Legislações Estaduais vigentes, que admitem a incorporação de verbas remuneratórias para o fim do cálculo deste beneficio que não poderá sucumbir em face deste ato administrativo ordinatório praticado pelo Superior Hierárquico — Manutenção do padrão de cálculo que se impõe no caso, evitando-se verdadeiro retrocesso social — Legitimidade ativa da associação reconhecida, com afastamento da extinção da ação sem resolução do mérito e, com base no art. 515, par. 3% do CPC, julgar a ação procedente — Sentença reformada — Recurso da autora provido. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, porém, o acórdão foi reformado em parte, de ofício, “A FIM DE CONSIDERAR DESDE JÁ APLICÁVEL A DERRADEIRA POSIÇÃO DO STF QUANTO AO JUIZO DE EXCLUSÃO DO ART. 50, DA LEI No 11.960/09, V. U” (eDOC 11, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput, e incisos II e XXXVI; 37, caput e inciso XV; e 98, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recusais, em preliminar, aduz-se com a ilegitimidade da associação em pleitear benefício estipendiário. Defende-se que em razão do pedido, a inicial deve ser instruída com autorização expressa de cada associado porquanto cuida-se de ação coletiva e não de mandado de segurança. Nesse sentido, argumenta (eDOC 13, p. 5):



    “Isso porque, tendo-se presente não se tratar, in casu, de mandado de segurança mas sim de ação coletiva na qual se pleiteia provimento jurisdicional de cunho condenatório, resta claro inaplicar-se ‘in casu’ as normas referentes à substituição processual, (legitimação extraordinária), cabíveis na hipótese de segurança coletiva, que não exigem a apresentação de autorização expressa, (art. 5º, LXX, b, e art. 8º, III, ambos da Constituição Federal).”



    Sustenta-se que (eDOC 13, p. 10):



    “O v. acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo deve ser reformado por este E. STF, pois afronta os seguintes dispositivos da Constituição Federal de 1988: os artigos 5°, inciso XXXVI e 37, XV, da Constituição Federal, além dos artigos 2°, 5°, caput e inciso II e 37, caput, quanto aos princípios da separação de poderes e da legalidade, bem como o enunciado da Súmula 473, do STF e art. 98, inc. I, ao aceitar processar feito de maior complexidade que os passíveis de análise em sede de juizado especial.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a matéria sub examine é diversa daquela abordada pelo Tema 82 da repercussão geral, eis que (eDOC 17, 2):



    “No julgamento do RE 573.232, discute-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação a qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento. 



    Contudo, a controvérsia tratada neste processo refere-se à legitimidade extraordinária da associação civil sem fins lucrativos na defesa de interesse de seus associados, para a propositura de ação civil pública para proteção de interesses ou direitos coletivos ou individuais homogêneos.”



    Dessa forma, o Tribunal de origem entendeu que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 17, p. 5).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 6-14):



    “Há ainda que definir a legitimidade extraordinária da associação civil sem fins lucrativos na defesa de interesse de seus associados, mormente com a propositura de ação civil pública para proteção de interesses ou direitos coletivos ou individuais homogêneos. 



    Ora, as associações civis que possuem esta finalidade institucional de defesa de interesse coletivos de seus associados não poderão ficar alijadas deste mister imprescindível para garantir a adequada remuneração dos seus associados. 



    Posta a questão nestes termos, obtempere-se que o direito defendido na presente ação civil pública, com viés nitidamente ‘econômico’ ou do ‘consumidor’, e em defesa de interesse coletivo ou individual homogêneo, deve-se destacar a sua legitimidade ativa. 



    (...)



    Ora, criada a associação autora para defesa dos interesses ou direitos dos policiais civis, militares e funcionários públicos dos Estados Federativos do Brasil, de forma coletiva, em busca da garantia da irredutibilidade dos vencimentos dos associados, cabe identificar claramente a sua legitimidade ativa na ação. 



    (...)



    Ponto nodal e intransponível na controvérsia aqui apresentada é desvendar se a Portaria CMTG PM 1-4/02/11, ato administrativo ordinatório do superior hierárquico que é, no exercício de seu legítimo poder normativo, poderia, sponte propria, suprimir verbas e gratificações que outrora vinham sendo admitidas para o fim do cálculo do RETP e, evidentemente, em prejuízo dos vencimentos auferidos pelos associados representados pela autora. 



    Desde já, convém apontar que Lei Estadual n° 10.177/98, que trata do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, deixa expresso que a anulação de atos inválidos sofre ressalva legislativa expressa nos seguintes casos: “I — ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua produção; II — da irregularidade no resultar qualquer prejuízo; III — forem passíveis de convalidação."



    Como acima já dito, para intelecção da matéria debatida, notadamente em relação à conformação do ato administrativo em discussão com a legislação vigente, cabível seguir a transcrição de disposições incidentes no caso e que foram lesadas pela Portaria CMTG PM 1-4102/11, quais sejam: 



    (...).”



    Analisando detidamente os autos, verifico que a questão levantada nas razões recursais, sobre a necessidade de autorização expressa dos filiados para a propositura da ação, não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento - Súmula nº 282 do STF. Confiram, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento de que trata o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 (I) só se aplica a recursos extraordinários regidos pela nova codificação processual e (II) pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado pelo recurso extraordinário. 3. A ausência de arbitramento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores inibe a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 960.736-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.06.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2017).



    Quanto às demais questões suscitadas, verifico que o recurso não demonstrou como se deu a ofensa aos dispositivos constitucionais apontados, incidindo à espécie o óbice da Súmula 284/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1364858 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2.6.2022)



    Ainda que superado tais óbices, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria a análise da legislação local infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 731/1993 e a Constituição Estadual), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido, confira-se: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. INCORPORAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.345.884-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15.12.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fórmula de cálculo da RETP (Regime Especial de Trabalho Policial). Controvérsia decidida com base na legislação local (Portaria PM1 04/02/2011 e LC 745/1993 do Estado de São Paulo). Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 730.723-AgR, Rel Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.06.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente